Tribunal: TJES
Processo: 5010725-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010725-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHEL DAMASCENO PINTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA DEFENSORA PARTICULAR. VIA INADEQUADA. UTILIZAÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
A
USÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU
.
PACIENTE SOLTO.
DEFENSOR
A
CONSTITUÍD
A
DEVIDAMENTE NOTIFICAD
A. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que, presente caso, não se verifica.

2.
Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010725-27.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MICHEL DAMASCENO PINTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: AIRAN BARROS DA COSTA LEAL - ES36390

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MICHEL DAMASCENO PINTO, contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES.

Inicialmente, informa o impetrante que “
o
paciente foi processado e condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, uma vez que, supostamente, teria infringido o artigo 217-A do Código Penal
(estupro de vulnerável)
”.

Todavia, sustenta ter havido nulidade processual decorrente da deficiência da defesa técnica, uma vez que, “
após proferida a sentença fls. 81/89 dos autos digitalizados, a advogada do paciente foi intimada no dia 01/12/2023 e, somente no dia 08/01/2024 interpôs o recurso de apelação, supostamente fora do prazo recursal, nítido assim que, houve uma falha gravíssima na defesa do paciente, em razão da perda do prazo recursal pela defensora particular, havendo assim uma nulidade processual em razão do prejuízo ao paciente
”.

Além disso, ressalta que “
o paciente não foi intimado pessoalmente para manifestar ou não o seu interesse de recorrer da sentença condenatória, apenas foi feita a intimação da causídica constituída, fato que viola o seu direito do duplo grau de jurisdição
”.

Nesse contexto, argumenta que “
é indispensável à intimação pessoal do réu, no caso de sentença condenatória, mesmo que esteja solto, inclusive para que o condenado tenha ciência do teor do julgado e exerça o direito de recorrer, caso queira, por petição ou mediante termo nos autos
”.

Nisso amparado, requer a concessão da ordem para que “
seja reconhecida a nulidade processual por este Nobre Tribunal a partir da publicação da sentença condenatória, para que haja a desconstituição do trânsito em julgado e reabertura do prazo recursal, a fim de ser dado a oportunidade do paciente de recorrer da sentença condenatória
”.

Venho exaustivamente me manifestando que, a excessiva substituição dos recursos cabíveis pelo
habeas corpus
, reflete claramente a banalização desta ação constitucional.

Ora, o impetrante busca desconstituir a decisão judicial que denegou o recurso de apelação interposto pela defesa do paciente,
sendo que deveria fazê-lo através de recurso próprio – recurso em sentido estrito
(art. 581, XV, CPP).

No entanto, ainda que o
habeas corpus
não seja a via mais adequada para esse tipo de discussão, prevalece no STJ, o entendimento de que, o descabimento do remédio heroico,

para a análise dessas matérias, não impede que, por meio dele, seja sanada flagrante ilegalidade e irregularidade no direito de locomoção,
o que tampouco consegui vislumbrar
.

Isso porque, não há dúvida acerca da extemporaneidade do recurso de apelação criminal e inexistem justificativas para a superação da mencionada irregularidade, devendo ser mantido o
decisum
ora impugnado.

Com efeito, extrai-se da decisão de id. 9301225, que o curso do prazo para interposição do recurso de apelação em apreço se iniciou em 11/12/2023 (segunda-feira), encerrando-se em 16/12/2023 (sábado), prorrogando-se para o primeiro dia útil - 18/12/2023 (segunda-feira).

No entanto, como se colhe no termo de interposição anexo ao id. 9432336, a inconformidade defensiva foi protocolizada em 08/01/2023, superando, em muito, o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no artigo 593,
caput,
do Código de Processo Penal, mesmo considerando o recesso da Justiça e suspensão dos prazos processuais, que se iniciou poucos dias depois do mencionado termo final do prazo.

Portanto, resta demonstrada a intempestividade do recurso em comento.

Quanto às justificativas apresentadas pela defesa, as mesmas não são capazes de modificar o posicionamento exposto pelo Juízo coator, na medida que, como narrado pelo próprio impetrante, “
a advogada teve oportunidades de interpor o recurso dentro do prazo recursal, mas, não o fez, e evidente é sua falha quando tenta interpor o recurso após o prazo ter se encerrado
”.

Registro que o caso não se enquadra na hipótese tratada na súmula 523 do STF, que prevê que “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”, pois não se pode dizer que, a falta de interposição de recurso, consiste em ausência/deficiência da defesa, em razão do princípio da voluntariedade recursal (art. 574, CPP), conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ.

Ademais, nota-se que, no curso da instrução processual, o acusado foi devidamente assistido por advogado particular, que, desde o início do processo, exerceu a plena defesa do mesmo, eis que lançou nos autos resposta à acusação, indicando rol de testemunhas, representou seus interesses na audiência de instrução e julgamento, assim como apresentou alegações finais (id. 9301226).

Por fim, no que tange à alegação de ausência de intimação pessoal do paciente, tem-se do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, que se torna dispensável a intimação pessoal do réu, nos casos em que se encontrar solto quando da sentença, sendo certo, portanto, que suficiente a notificação do defensor do mesmo, o que ocorreu no presente caso.

Diante de tal quadro, inexiste ilegalidade a ser sanada. na espécie.

Pelo exposto, na esteira do entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DA AÇÃO DE
HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer da ordem de Habeas Corpus.